Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725467-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LIGIA FERNANDES MENDONCA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por dano moral, ajuizada por LIGIA FERNANDES MENDONÇA COSTA. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não se comprovou o cumprimento do referido encargo: o apelante não juntou a guia de recolhimento tampouco o comprovante de pagamento. Portanto, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator